Tribunal: TJSP
Processo: 2233363-62.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Tráfico de drogas. Apreensão de maconha (4,5 kg) no interior da residência da ora peticionária, local onde reside com o corréu Mauricio Rafael Maciel. Credibilidade dos testemunhos dos policiais militares. Circunstâncias da abordagem e localização das drogas que evidenciam ajuste de vontades para a traficância. Indeferimento do pedido revisional.